Tribunal: TJBA
Processo: 8041004-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041004-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NOELICE SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO MANDAMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DE ELEMENTOS. DEFERIMENTO. TEMA REPETITIVO 1169, DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TÍTULO EXECUTIVO COM PARÂMETROS OBJETIVOS DEFINIDOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8041004-89.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.